Tribunal: TCU
Processo: 017.757/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9185/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso II, do Regimento Interno, c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.757/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Maria Rodrigues dos Santos (XXX.406.251-XX); Edivanio Pereira da Silva Vasconcelos (XXX.720.141-XX); Evanderly Geraldo Goncalves (XXX.936.252-XX); Ingrid Mota de Sousa (XXX.923.861-XX); Juliana Abrunhosa Resende Souza (XXX.038.521-XX); Kleyton Pereira de Sousa (XXX.497.131-XX); Luciana Teotonio Lima (XXX.418.571-XX); Luzia Conceicao do Nascimento (XXX.764.181-XX); Midiane Ramos Borges (XXX.255.321-XX); Paula Salgado Lopes (XXX.001.271-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.